Tribunal: TJDFT
Processo: 0719459-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719459-74.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ERICO GRASSI CADEMARTORI RECORRIDO: CARLOS ALBERTO SUANNO, RITA CARICATI FORASTIERO, JOELMO JESUS DE OLIVEIRA, ERIKA DO CARMO LIMA FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: JOÃO BATISTA FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. TERMO FINAL DO CONTRATO. ENTREGA DAS CHAVES. APARELHOS E EQUIPAMENTOS. INDENIZAÇÃO. VALOR DO ALUGUEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. I – A legitimidade ativa para propor ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis não pressupõe a prova da propriedade do imóvel pelo locador. Rejeitada a preliminar. II – O locatário e o fiador são responsáveis pelos encargos locatícios até a entrega das chaves, que, na demanda, corresponde à data do termo de imissão na posse pelo locador. III – Incumbe ao locatário providenciar, pelos meios legais, a retirada dos aparelhos e equipamentos que ficaram no imóvel, e não impor a aquisição ao locador. IV – A redução de 50% determinada pela r. sentença sobre os aluguéis nos meses de março a setembro de 2020, em razão da pandemia de Covid-19, deve incidir sobre o valor de R$ 14.621,00, que foi indicado pelo locador em planilha juntada com a petição inicial. V – Os honorários advocatícios sucumbenciais na reconvenção devem ser arbitrados de acordo com o § 2o do art. 85 do CPC, com percentual incidente sobre o proveito econômico obtido pelos réus-reconvintes, por ser mensurável. VI – Apelação parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigos 17, 18, 70 e 76, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, e 60 da Lei 8.245/1991, sustentando a existência de vício na representação processual dos recorridos. Pugna, ademais, pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa da mencionada parte para pleitear direito alheio, restando-lhes, apenas, o direito de pleitear a quota-parte individual previamente comprovada nos autos. Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GABRIEL RHUDÁ DE SÁ E SILVA, OAB/DF 54.383 (ID 44075494). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porquanto, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.768.573/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao salientado malferimento aos artigos 17, 18, 70 e 76, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, e 60 da Lei 8.245/1991. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula da mencionada Corte de Justiça. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005